Tribunal: TJDFT
Processo: 0717504-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 833, inc. IV do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem concedido excepcionalidade à regra, mas tão somente quando a penhora da remuneração puder preservar a dignidade do devedor e de sua família.

3. No caso, à vista dos rendimentos do devedor e aos seus elevados gastos com saúde e manutenção de sua família, é resguardada a intangibilidade absoluta dos seus proventos.

4. Agravo de instrumento desprovido.